Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Falsa identidade. Transação Penal. Preclusão. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção pelo crime do art. 307 do CP.
II – Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se a falta de proposta de transação penal pelo Ministério Público é causa de nulidade processual; e (ii) se, proferida sentença condenatória, a questão está preclusa.
III – Razões de decidir 3. Ainda que preenchidos os requisitos para a proposta de transação penal, esse não é direito subjetivo do acusado. Seu oferecimento é condicionado à análise de conveniência e oportunidade pelo Ministério Público, que exerce o juízo de admissibilidade da proposta com base na suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime.
4. Se, não oferecida transação penal, é oferecida denúncia e sobrevém sentença condenatória, sem que a defesa tenha se insurgido em algum momento, a questão tornou-se preclusa.
IV – Dispositivo 5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/95, art. 76; CP, art. 307; CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 809191, 20130310179015APR, Relatora: Des. Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, DJE 01/09/2014; STJ AgRg no AREsp n. 2092403 / SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 22/03/2024.